Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017514-86.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ DESTRI - CPF: 490.161.301-44 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ DESTRI - CPF: 490.161.301-44 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. GARIMPO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia determinado a restituição de maquinários (Escavadeira Hidráulica e Trator Esteira) apreendidos pela SEMA/MT durante fiscalização ambiental, sob alegação de que o agravante seria proprietário dos bens e os havia arrendado a terceiro, não concorrendo para a prática da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão e manutenção da restrição sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei no 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.605/98, arts. 25, §§ 4o e 5o, e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, arts. 102 e 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO LUIZ DESTRI
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no
1017514-86.2021.8.11.0015
, que deu provimento ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese em síntese, que: a) a matéria não está afetada pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1036 do STJ); b) é terceiro de boa-fé e não tem responsabilidade pela eventual infração ambiental; c) não há prova da ocorrência de violação da norma ambiental apta a justificar a apreensão dos bens; d) houve violação ao art. 72 da Lei 9.605/98 e desproporcionalidade da medida de apreensão; e) é possível a liberação do bem apreendido, com a relativização do art. 25, §§ 4o e 5o da Lei 9.605/98; f) houve violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do direito de propriedade.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade da apreensão dos bens utilizados na prática de infração ambiental, com base na legislação de regência e na jurisprudência do STJ (Id. 305159367).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Agravante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a restituição de dois maquinários apreendidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT): uma Máquina Escavadeira Hidráulica LINK-BELT, Modelo 210X3E, e um Trator Esteira KOMATSU, Modelo D65E.

Alegou o Agravante ser proprietário dos bens apreendidos e que os havia arrendado ao Sr. Antônio Pereira Sobrinho, mediante contrato que estabelecia a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas. Sustentou que os maquinários seriam utilizados em atividade lícita, amparada por licença de operação, e que, como terceiro de boa-fé, não concorreu para a prática de eventual infração ambiental.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada e, posteriormente, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Termo de Apreensão no 21205397 e determinando a restituição dos bens ao autor.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade da apreensão dos bens, argumentando que restou comprovado nos autos que os maquinários estavam sendo utilizados para o cometimento de infração ambiental, especificamente em atividade de garimpo ilegal.

Em decisão monocrática, fora
dado provimento ao recurso do Ente Federativo
, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico para a empreitada infracional.

Daí a interposição do agravo interno.

O Agravante sustenta, inicialmente, que a matéria discutida nos autos não estaria afetada pela sistemática do recurso repetitivo, especificamente pelo Tema no 1036 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal alegação não procede.

O Tema Repetitivo no 1036 do STJ, julgado pela Primeira Seção no REsp 1.814.944/RN, fixou a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

A
controvérsia central
do presente caso reside justamente na
possibilidade de apreensão
e manutenção da restrição
sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental
, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito. Portanto, a matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no referido tema repetitivo.

O Agravante tenta afastar a aplicação do precedente vinculante argumentando que seus maquinários possuem como função precípua o trabalho lícito e que nunca foram utilizados para a prática de danos ao meio ambiente. Contudo, esse argumento não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1036, uma vez que a tese firmada pelo STJ expressamente dispensa a comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem para a prática de infrações ambientais.

Ademais, o Agravante invoca jurisprudência do TRF da 1a Região que considera a impossibilidade de apreensão de veículos que possuem como função precípua o trabalho. Ocorre que tal entendimento encontra-se superado pela tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante e deve ser observada pelos tribunais inferiores, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC, pois a decisão agravada fundamentou-se em precedente vinculante do STJ, cuja aplicação é obrigatória e prevalece sobre entendimentos divergentes de tribunais inferiores.

Por outro lado, conforme se depreende dos autos, especialmente do Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, os maquinários objeto da apreensão
foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal
. A fiscalização ambiental constatou a extração irregular de recursos minerais, sendo que os equipamentos apreendidos estavam sendo diretamente utilizados nessa atividade ilícita.

O relatório descreve, inclusive, que no momento da fiscalização compareceu ao local o Sr. Antônio Pereira Sobrinho, que foi qualificado como sócio proprietário do empreendimento e admitiu não possuir as devidas autorizações para as atividades de extração de recursos minerais no local. Por essa razão, foi dada voz de prisão ao mesmo por fazer a extração de recursos minerais sem autorização do órgão ambiental competente.

Portanto, restou comprovado nos autos que os maquinários foram efetivamente utilizados na prática de infração ambiental, o que, por si só, já autoriza a apreensão dos bens, nos termos do art. 25 da Lei no 9.605/98 e do art. 102 do Decreto no 6.514/2008.

Prosseguindo, o Agravante alega ser terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, e que não concorreu para a prática da infração ambiental, tendo apenas arrendado os maquinários para o Sr. Antônio Pereira Sobrinho, que os utilizaria em atividades lícitas amparadas por licença de operação.

Ocorre que, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1036, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico para a empreitada infracional,
sendo irrelevante, para fins de apreensão, a alegação de boa-fé do proprietário
.

No julgamento do REsp 1.814.944/RN, o STJ destacou que "a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial – dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente".

Portanto, a alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

Já sob outra perspectiva, o Agravante alega que a autoridade ambiental desrespeitou o entendimento do art. 72 da Lei no 9.605/98, argumentando que a penalidade de apreensão deve ser a quarta alternativa da Autoridade Ambiental, que levará em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Contudo, tal alegação não procede. O art. 72 da Lei no 9.605/98 estabelece um rol de sanções administrativas aplicáveis às infrações ambientais, dentre as quais se encontra a apreensão de instrumentos utilizados na infração (inciso IV). Não há, no referido dispositivo, qualquer hierarquia ou gradação entre as sanções listadas, tampouco a exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

Pelo contrário, o art. 25 da mesma lei estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrandose os respectivos autos. Trata-se, portanto, de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração, e não de uma faculdade sujeita a gradação.

Ademais, o Decreto no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/98, estabelece em seu art. 102 que os instrumentos utilizados na infração serão objeto de apreensão, salvo impossibilidade justificada. Portanto, a apreensão dos maquinários utilizados na prática da infração ambiental encontra respaldo legal e não configura desproporcionalidade.

No que se refere ao pleito de liberação do bem apreendido, o Agravante sustenta a possibilidade de liberação dos bens apreendidos, com a relativização do art. 25, §§ 4o e 5o da Lei no 9.605/98, argumentando que os maquinários são destinados a atividades lícitas e que sua privação lhe causa prejuízos.

Contudo, conforme já exposto, a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental é medida prevista em lei e respaldada pela jurisprudência do STJ.

Portanto, não há que se falar em relativização do art. 25, §§ 4o e 5o da Lei no 9.605/98 para permitir a liberação dos bens apreendidos.

Por fim, o Agravante alega violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do direito de propriedade.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. A apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental é medida prevista em lei e respaldada pela jurisprudência do STJ, não configurando violação ao direito de propriedade, que não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com a função social e ambiental.

Quanto às garantias do contraditório e da ampla defesa, cabe ressaltar que o Agravante teve a oportunidade de exercê-las tanto na esfera administrativa quanto na judicial, tendo inclusive obtido êxito em primeira instância.

Dessa forma, não há que se falar em violação às garantias constitucionais do Agravante.

Por todo exposto, tendo em conta que a decisão monocrática está amparada pelos dispositivos legais de regência, bem como pela Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por ROBERTO LUIZ DESTRI, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025